Tribunal: TJDFT
Processo: 0015610-19.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FALSO TESTEMUNHO. QUESITO ESPECIAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 211 do Código de Processo Penal, “Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2o), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.”
2. Assim, como a resposta ao quesito especial constitui condição de procedibilidade da ação penal de falso testemunho ocorrido no Tribunal do Júri, e, no caso dos autos, não houve a comprovação de sua ocorrência, a ação penal deve ser anulada desde o recebimento da inicial acusatória.
3. De ofício, anulada a ação penal. Recurso prejudicado.